Tribunal: TJES
Processo: 0000030-12.2024.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000030-12.2024.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE FRANCISCO FLORES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000030-12.2024.8.08.0029

APELANTE: JOSÉ FRANCISCO FLORES

Advogado do(a) APELANTE: EDILSON SILVA DO NASCIMENTO - ES33835-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006). AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL). CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO AGENTE. DOLO CONFIGURADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta em face de sentença por meio da qual o réu foi condenado pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) e de ameaça (art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica. O apelante sustenta a atipicidade da conduta, ao argumento de desconhecer a vigência das medidas protetivas, e ausência de dolo em relação à imputação do crime de ameaça. Requer-se, ainda, a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante configura o crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à luz da suposta ausência de ciência sobre a vigência das medidas protetivas; (ii) estabelecer se há dolo na conduta descrita no crime de ameaça; (iii) determinar o cabimento e valor adequado dos honorários ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dolo do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) exige que o agente tenha consciência da existência e da vigência da ordem judicial.

4. O apelante possuía ciência inequívoca da vigência das medidas protetivas, pois intimado pessoalmente da sentença que, embora arquivasse o feito originário, consignou expressamente a manutenção da validade das mesmas até deliberação ulterior.

5. As medidas protetivas de urgência, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1249), vigoram por prazo indeterminado, enquanto persistir a situação de risco, e a revogação depende de prévio contraditório.

6. O crime de ameaça (art. 147 do CP) é de natureza formal e se consuma com a ciência da vítima da promessa de mal injusto e grave, capaz de causar intimidação, independentemente da intenção do agente de concretizar o mal prometido.

7. O temor da vítima ficou demonstrado pelo comportamento de abandonar o próprio lar logo após a ameaça e pela procura imediata da autoridade policial, o que evidencia a idoneidade e a seriedade da intimidação.

8. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como o depoimento de testemunha policial, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça e do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça.

9. Os honorários do defensor dativo são devidos pelo Estado do Espírito Santo e fixados em R$880,00 (oitocentos e oitenta reais), valor estabelecido com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a simplicidade da causa e o trabalho realizado, em consonância com a tese firmada no Tema nº 984, do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ciência inequívoca do agente sobre a decisão judicial que mantém a vigência de medidas protetivas de urgência, ainda que proferida em processo arquivado, é suficiente para configurar o dolo do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

O arquivamento do expediente que concede medidas protetivas não implica revogação automática das mesmas, as quais permanecem hígidas enquanto não houver decisão judicial expressa em sentido contrário, precedida de contraditório.

O crime de ameaça se caracteriza pela capacidade da promessa de mal injusto de intimidar a vítima, o que se evidencia pelo temor demonstrado por ela, como o abandono do lar e a busca por auxílio policial.

Os honorários do defensor dativo devem ser fixados com base na equidade e na proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho realizado.

Dispositivos relevantes citados
: art. 24-A da Lei nº 11.340/2006; art. 69 e art. 147, caput, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1249 (REsp n. 2.070.717/MG); STJ, AgRg no AREsp n. 2.616.759/DF; STJ, Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC); CNJ, Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero (2021).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000030-12.2024.8.08.0029

APELANTE: JOSÉ FRANCISCO FLORES

Advogado do(a) APELANTE: EDILSON SILVA DO NASCIMENTO - ES33835-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JOSÉ FRANCISCO FLORES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro (ID 14255423), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, e art. 147, caput, do Código Penal, ambos na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) meses de detenção, em regime, inicialmente, semiaberto.

Nas razões recursais (ID 14255441), a defesa sustenta que a conduta descrita no art. 24-A, da Lei Maria da Penha, é atípica, pois o réu não teria ciência do deferimento das medidas protetivas, expedidas em 2018 e já arquivadas, enquanto o fato imputado ocorreu em 2024. Assim, não seria possível afirmar que agiu com dolo ou que conhecia a decisão judicial. Quanto ao crime de ameaça, alega ausência de dolo. Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios.

Emerge da denúncia que, no dia 09/7/2024, às 16h:32min, na Rua Angelina de Sá, Bairro Santo Antônio, em Jerônimo Monteiro, a vítima G. M. F. R. foi à Delegacia registrar que sofreu violência doméstica praticada pelo réu, que a colocou para fora de casa.

Consta dos autos que o réu ameaçou-a dizendo “Se eu fosse um homem preto eu lhe mataria” e quebrou alguns objetos dentro da casa.

Segundo a peça acusatória, a guarnição se deslocou até o endereço da vítima, onde encontrou o réu no interior da residência, sendo ele detido pelo descumprimento de medidas protetivas fixadas no processo nº 0000578-47.2017.8.08.0029.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Quanto ao crime previsto no artigo 24-A, da Lei 11.343⁄2006, e sobre a tese defensiva apresentada, trago à baila os ensinamentos da doutrina de Renato Brasileiro, que disserta:

"O crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha é punido exclusivamente a título doloso (direto ou eventual). Como o dolo deve abranger todos os elementos constitutivos do tipo penal, é imprescindível que o agente tenha consciência de que uma medida protetiva de urgência fora contra ele determinada e que tal medida ainda estava em vigor por ocasião de seu descumprimento, ou seja, não havia sido revogada.

Na eventualidade de se demonstrar que o agente não tinha consciência de que a medida protetiva de urgência ainda estava em vigor - a título de exemplo, é extremamente comum que ocorra a reconciliação do casal, sem que haja, todavia, o cancelamento judicial da medida - ter-se-á verdadeiro erro de tipo (CP, art. 20, caput), capaz de excluir o dolo e a culpa, se invencível, ou apenas o dolo, se vencível, restando a culpa, se prevista em lei, o que não é o caso do art. 24-A da Lei 11.340/06”
1

Trata-se, portanto, de crime criado pelo legislador no intuito de dar resposta à sociedade aos corriqueiros descumprimentos de ordens judiciais no contexto de violência doméstica.

Nesse prisma, o dolo do agente revela-se na intenção de,
conhecendo a existência de uma medida protetiva em seu desfavor
, agir deliberadamente no sentido de desobedecê-la. É preciso, portanto, que o agente
tenha consciência
de que uma medida protetiva de urgência fora contra ele determinada e que tal medida ainda estava em vigor por ocasião de seu descumprimento.

Com efeito, a materialidade do delito está amparada no Boletim de Ocorrência Policial (ID 14255388, pp. 11/19) e na cópia da Decisão concedendo as Medidas Protetivas (ID 14255388, pp. 51/53).

Em relação à autoria, a defesa alega que o réu desconhecia a existência das medidas protetivas, o que afastaria a tipicidade do fato. Contudo, a tese não se sustenta.

As medidas protetivas foram deferidas em decisão proferida em
04/7/2018.
Por sua vez, colhe-se da consulta ao andamento do expediente em referência que o feito foi arquivado em 11/3/2019 por meio de sentença na qual ficou expressamente consignado que
“a extinção do presente procedimento
não implica na revogação das medidas de proteção deferidas, as quais permanecerão válidas até ulterior deliberação deste Juízo
”
. Destarte, ainda segundo os dados da consulta no sistema e-Jud,
o réu tomou ciência do referido ato em
02/4/2019
. Consta do teor da certidão de intimação o seguinte:

“
Certifico e dou fé que, em cumprimento ao respeitável mandado retro, INTIMEI o requerido/acusado Sr. José Paulo Flores, ao qual fiz em viva voz a leitura do presente e após ter dado ciência a ele, colhi sua assinatura abaixo exarada, entregando-lhe a contrafé, bem como, cópia da respeitável sentença de fls. 19, que bem as aceitou. Certifico por fim, que o requerido/acusado Sr. José Paulo Flores, NÃO INFORMOU SE DESEJA OU NÃO RECORRER DA RESPEITÁVEL SENTENÇA. O referido é verdade e dou fé.”

Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do Tema Repetitivo nº 1249, firmou a tese de que a duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher
, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado
. A sua revogação, por sua vez, deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor (STJ, REsp n. 2.070.717/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJEN de 25/3/2025).

Na hipótese, verifica-se que as medidas deferidas em favor da vítima não foram formalmente revogadas. Assim, e considerando-se que o réu tinha inequívoco conhecimento de sua existência, não há que se falar em atipicidade da conduta pelo descumprimento da ordem judicial anteriormente fixada.

Destarte, em juízo, a vítima prestou depoimento narrando com detalhes as condutas praticadas pelo réu. Confira-se os trechos que o juízo primevo destacou:

“
Por ocasião da audiência de instrução e julgamento, a vítima Geneci afirmou que os fatos ocorreram conforme descrito na inicial; que se recorda dos fatos, e
após a ameaça recebida pegou seu colchão e foi dormir na cada de outra pessoa
, “da Penha”; que o acusado colocou a mãe dele para fora de casa, a mãe dele ficou na casa de uma vizinha que acolheu ela, e
ele entrou na casa, quebrou tudo, ele chegou lá deixou o local insalubre
, o que tinha dentro de casa ele quebrou, tinha resto de comida para tudo quanto lado, bloqueou a porta e não queria deixar a gente entrar, ele ainda teve essa disponibilidade de bloquear a porta.”

Registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer que a palavra da vítima possui relevante valor probatório em casos de violência doméstica e, motivadamente examinada pelo julgador, é suficiente para a condenação em casos de violência doméstica (STJ, AgRg no AREsp n. 2.616.759/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 16/10/2024). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar
ou
na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Além disso, o policial Robson Rocha Marques, inquirido em audiência, corroborou a versão apresentada pela vítima, destacando que o réu deixou a casa da vítima insalubre. Ressaltou que ele bloqueou a porta para impedir os policiais de ingressarem no imóvel. O policial informou, ainda, que a ofendida informou que tinha medida protetiva.

No mesmo sentido, o crime de ameaça também resta devidamente configurado.

Tratando-se de crime de natureza formal, consuma-se no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento da ameaça. Em outras palavras, basta que a promessa de mal injusto seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado.

Na espécie, a vítima demonstrou, por meio de seu comportamento, o temor real e concreto causado pela ameaça proferida pelo apelante. Conforme relatado por ela em Juízo, após ser ameaçada de morte, imediatamente "pegou seu colchão e foi dormir na casa de outra pessoa".

Ademais, na fase inquisitiva, a ofendida não só confirmou a ameaça, como também procurou a autoridade policial para registrar o ocorrido e manifestou expressamente o desejo de representar criminalmente contra o agressor. Tais atitudes — abandonar o próprio lar em busca de segurança e buscar a intervenção estatal — evidenciam que a intimidação foi eficaz e relevante, caracterizando plenamente o tipo penal.

Frente a tais balizas, há prova suficiente para a condenação.

Finalizando, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado

Edilson Silva do Nascimento
(OAB/ES
33.835
)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

1
LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. 8º ed. Editora Juspodivm: Salvador, 2020. p. 1310

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)